Tribunal: TJSP
Processo: 1502476-33.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (01 porção de maconha, com peso de 9,93 gramas; e 42 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 7,03 gramas), além de dinheiro e petrechos –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (01 porção de maconha, com peso de 9,93 gramas; e 42 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 7,03 gramas), além de dinheiro e petrechos – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência específica. Elevação em 1/6. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a "reformatio in pejus") – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e II) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.